Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal e/ou efeito suspensivo, interposto por S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA da decisão que, nos autos da ação cominatória (processo n.o 0701571-33.2023.8.07.0019) ajuizada por ARTHUR DAVI FERREIRA DE JESUS NEVES, representado por ALINE FERREIRA NEVES, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à agravante/ré que autorize ou forneça a órtese craniana (capacete craniano) indicada pelo médico assistente no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em suas razões recursais (ID 44177560), a agravante/ré alega, em síntese, que o fornecimento de órtese craniana não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, que entende taxativo, nem no contrato celebrado entre as partes, que é exclusivamente ambulatorial e expressamente o veda. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 44177564 e 44177565. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano concreto ao patrimônio da agravante/ré. Ademais, em cognição sumária não exauriente, diferentemente do alegado pela agravante/ré, verifico que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo paralisaria o tratamento do agravado/autor, menor impúbere, causando-lhe severo prejuízo, com irreversibilidade de seu quadro clínico, conforme relatado pelo médico assistente (ID 150608212 dos autos de origem), importando no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Isso, porque, na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante/ré, verifica-se que a tutela de urgência conferida pelo Juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito do agravado/autor, sendo plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento. Aliado a isso, tem-se ainda a ausência da probabilidade de provimento do recurso, visto que em confronto com remansosa jurisprudência desta Corte, a qual me filio na íntegra, no sentido da abusividade da conduta da operadora/administradora em negar autorização ao tratamento com órtese craniana, pois de urgência, conforme atestado pelo médico assistente, nos relatórios médicos de ID’s 150508212 e 150610261 dos autos de origem. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA STARBAND. NECESSIDADE E URGÊNCIA ATESTADA NO RELATÓRIO MÉDICO. RISCO DE CONSEQUÊNCIAS FUNCIONAIS DEFINITIVAS AO PACIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídico-material discutida nos autos, porquanto diz respeito à prestação de serviço de plano de saúde privado, nos termos da Súmula n. 608, STJ. 2. Estando a parte regularmente inscrita no plano de saúde e comprovada, por relatório médico, a necessidade e urgência de utilização de órtese craniana STARband para o quadro clínico apresentado, deve o plano de saúde cobrir o tratamento, uma vez que cabe ao médico assistente a decisão acerca do procedimento mais adequado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1639570, 07191699120228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora